Tribunal: TJMT
Processo: 1017112-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017112-78.2020.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA ULIANO - CPF: 594.054.061-91 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (JUIZO RECORRENTE), Silvio Fidelis (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – EXONERAÇÕES E DESISTÊNCIAS E ANULAÇÃO DE ATOS DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS EM MELHOR COLOCAÇÃO JÁ EMPOSSADOS – EXPECTATIVA DE DIREITO – CONVOLAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO –– SENTENÇA RATIFICADA.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações, desistências e anulações de atos de nomeação, gera para os candidatos subsequentes, classificados no cadastro de reserva, direito subjetivo a nomeação.

O candidato classificado para cadastro de reserva faz
jus
à nomeação para as vagas que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame, sobretudo se a própria Administração assim se obrigou mediante estipulação em cláusula editalícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Patrícia Uliano, contra o ato, indigitado coator, atribuído à Prefeita Municipal e ao Secretário de Educação do Município de Várzea Grande, ratificou a liminar deferida e concedeu a ordem para determinar a imediata nomeação e posse da Impetrante no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Perfil: Técnico de Manutenção da Infraestrutura de Higienização Escolar (sentença de id. 162545821).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ratificação da sentença (id. 176006662).

É relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Patrícia Uliano.

Sabe-se que mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente comporta concessão da ordem, pelos motivos a seguir declinados.

Da análise dos autos, constata-se que no concurso público para o provimento de 142 vagas imediatas para o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Perfil: Técnico de Manutenção da Infraestrutura de Higienização Escolar, Edital n.o 001/2017, de 27/11/2017, a Impetrante foi aprovada na 162a colocação.

Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, de fato, dos 158 (cento e cinquenta e oito) aprovados já nomeados e empossados, 06 (seis) foram exonerados a pedido e mais de 20 atos de nomeação foram tornados sem efeito.

Além disso, o Edital do certame comprova a previsão de 142 (cento e quarenta e duas) vagas, além do cadastro reserva para o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional/Técnico de Manutenção da Infraestrutura de Higienização Escolar (id. 162542525), e resultado final do concurso indica a classificação da Impetrante em 162o lugar (id. (Id. 162542531).

Nota-se, ainda, que seis candidatos aprovados em 1o, 45o, 52o, 57o, 141o e 142o lugares, respectivamente, foram exonerados a pedido, a saber: Giulia Feitosa Silvério, Adriany Gabriela Cresqui dos Santos, Vitória Siqueira Graciano, Cássio Lúcio da Silva, Tiago Henrique Ramos de Oliveira e Azael da Silva Pinho.

Não obstante referidas exonerações já sejam em número suficiente para alcançar a classificação da Impetrante, observa-se, ainda, que, por meio do Ato n° 198/2018, publicado no Diário Oficial em 20/06/2018, a Administração Pública tornou sem efeito a nomeação de 28 aprovados.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo àquele seguinte na ordem de classificação.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO, PASSANDO A IMPETRANTE A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO
. PRETERIÇÃO CONFIGURADA.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, "havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas,
a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada
" (RMS n. 55.667/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017). Destaquei.

2.
Tal entendimento se aplica inclusive quando surgem novas vagas além daquelas previstas no edital do concurso público e a administração pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento dessas vagas.
No caso, a convocação de 5 (cinco) candidatos em vez de 3 (três) como previsto originalmente no edital demonstra essa necessidade
.

3. Desse modo, existindo prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, fica caracterizada a ofensa ao direito líquido e certo à nomeação da parte impetrante.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no RMS n. 63.868/MG. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Og Fernandes. Julgamento: 19/4/2022. Publicação: 26/4/2022).

– Destaquei.

No mesmo sentido, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA FORMAL DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO E NOMEADO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NOMEAÇÃO, POSTO SER A PRÓXIMA DA FILA – ORDEM CONCEDIDA.

1. A Impetrante teria apenas mera expectativa de direito, haja vista que foi classificada fora do número de vagas previstas em edital.

2. É certo que a desistência de candidatos melhores classificados que a Impetrante faz surgir o direito subjetivo à nomeação, conforme já pacificado em sede de Repercussão Geral pelo STF (RE 598.099).

3. Entretanto, para que a desistência de um candidato faça nascer o direito de outro candidato galgar posição na fila de classificação e, consequentemente, surja o direito à nomeação em cargo público, tal ato deve ser inequívoco, ou seja, deve ser desistência expressa ou formal.

4. Desistência formal realizada pelo candidato melhor classificado e nomeado.

5. Ordem concedida. (MS 1011886-64.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Julgamento: 16/11/2023. Publicação: 19/12/2023).

Ademais, é de se registrar que a própria Administração Pública se obrigou a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para cargos públicos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Várzea Grande (id. 162542525).

Sobre o cadastro de reserva, o STJ, em voto relatado pela Ministra Eliana Calmon, no Mandado de Segurança 19369/DF, assim se manifestou:

“11.
É dizer, portanto, que seja por criação legal, seja por vacância decorrente de fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração), o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado o direito de ser convocado para provê-las
, ressalvada a hipótese, como asseverado à unanimidade de votos pelo Supremo Tribunal Federal, de ocorrência de situação necessária, superveniente, imprevisível e grave, a ser declinada expressa e motivadamente pela Administração Pública. Nesse sentido: AI 728.699 AgR (Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma julgado em 18/06/2013).

(...)

14. O que não há tolerar-se, no entanto, é a atuação arbitrária do Estado na realização de concurso, na formação de cadastro de reserva e no pouco caso que usualmente faz com os anseios dos candidatos que se submetem às suas regras, deixando escoar o prazo apesar do surgimento de vacância e, pressupõe-se, de necessidade de serviço.

15.
Portanto, o edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, quando houver previsão editalícia, nas vagas que eventualmente surgirem, principalmente quando a própria Administração a isso se obriga mediante estipulação em cláusula editalícia
. (negritei) (MS 19369/DF, 1a Sessão do STJ, data do julgamento: 26/08/2015, Publicação: DJe 03/09/2015).
– Negritei.

Exatamente esta é a hipótese do presente
mandamus
.

Inquestionável, portanto, o direito líquido e certo da Impetrante, que galgou direito subjetivo à nomeação, após a exoneração a pedido de 06 candidatos e mais de 28 atos de nomeação terem sido tornados sem efeito, todos candidatos que a antecederam na ordem de classificação.

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer, a concessão da ordem é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença que concedeu a ordem e determinou a nomeação e posse de Patrícia Uliano para o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Perfil: Técnico de Manutenção da Infraestrutura de Higienização Escolar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024